Tribunal: TJDFT
Processo: 0744399-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0711741- 33.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de requisitórios Verifico que na instância a quo, o feito seguiu o seu curso, sendo proferida a sentença de ID 226349478, em 18/02/2025. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda do objeto. Publique-se. Intimem-se.